Tribunal: STF
Processo: ARE 1509270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ E DA SÚMULA 443 DO STF. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES DE ESTILO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA JUNTO AO CHEFE DE GABINETE DO IPERN. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 3°, DA LEI N° 8.213/1991. ATIVIDADE INSALUBRE PRESUMIDA ATÉ MEADOS DE 1995. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. CONTRACHEQUES E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, inciso III; 40, § 4º-C e 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente